Tribunal: TJSP
Processo: 1005542-95.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que afirma não ter contratado empréstimos com o réu. Inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, existir verossimilhança das alegações e pela impossibilidade de produção de prova de fato negativo. Réu que trouxe documentos digitais produzidos unilateralmente, que, no entanto, não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que afirma não ter contratado empréstimos com o réu. Inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, existir verossimilhança das alegações e pela impossibilidade de produção de prova de fato negativo. Réu que trouxe documentos digitais produzidos unilateralmente, que, no entanto, não constituem prova da ciência e anuência da autora com as operações, consideradas as peculiaridades do caso. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Indenização por dano moral devida porque a privação de verba de natureza alimentar não é mero aborrecimento. Indenização mantida em R$ 5.000,00. Sentença confirmada. parcialmente reformada.

Recurso improvido.